Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743627-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AWK EDITORA GRAFICA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Certifique-se quanto ao encerramento do prazo para o Ministério Público apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES